Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713877-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARCIO FUKUNAGA RECORRIDO: MARCIA DE MELO BRANCO - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DO CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. PENHORA DE PARTE DOS BENS PERTENCENTES UNICAMENTE AO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há como promover a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da lide, uma vez que não consta no título executivo como devedor principal ou como fiador. 2. Ademais, estando a demanda estabilizada, não pode ocorrer a alteração do polo passivo, notadamente na hipótese vertente, em que o cônjuge da executada sequer teve oportunidade de exercer o seu direito de defesa nos autos do processo originário. 3. Nesse passo, considerando que não há comprovação de que os bens mencionados pelo agravante integrem o patrimônio da executada, ora agravada, impositiva se mostra a manutenção da decisão de primeiro grau, que indeferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens do cônjuge da executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil; 1.658 e 1.660, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando ser possível a inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda, inclusive com a possibilidade de penhora de bens que estavam apenas em nome de um deles, desde que estejam casados sob o regime da comunhão parcial/total de bens, o que ocorre no caso em apreço. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil; 1.658 e 1.660, inciso I, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: É dizer, o título executivo judicial foi constituído em desfavor somente da pessoa jurídica, ora agravada, sendo certo que o cônjuge da sócia da empresa executada não figura no título executivo, seja como devedor principal, seja como fiador. Também por essa razão, não há se falar em penhora de 50% (cinquenta por cento), do automóvel e do imóvel mencionado pela exequente, ora agravante, uma vez que os citados bens se encontram em nome do cônjuge da sócia da executada, conforme se verifica dos documentos constantes dos autos (id 16771738, págs. 113 e 141, respectivamente). Cumpre mencionar que o documento referente ao imóvel situado no Condomínio Solar da Serra Azul trata-se, na verdade, de uma cessão de direitos, em que o cônjuge da sócia da empresa executada consta como cessionário. Ademais, estando a demanda estabilizada, não pode ocorrer a alteração do polo passivo, notadamente na hipótese vertente, em que o cônjuge da executada sequer teve oportunidade de exercer o seu direito de defesa nos autos do processo originário. Assim, embora seja possível a penhora sobre bem de empresário individual, cujos bens particulares devem responder pelas dívidas oriundas da atividade empresarial, no caso em comento, não há, nos autos, comprovação de que parte dos bens mencionados pelo agravante sejam de propriedade da executada, ora agravada. (ID 25693036). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023